Tribunal: TJMT
Processo: 1035169-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035169-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0265-52 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), ANTONIA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 487.514.991-34 (RECORRIDO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PORTABILIDADE NUMÉRICA NÃO SOLICITADA. TRANSFERÊNCIA DE LINHA PARA TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço de telefonia móvel decorrente de portabilidade numérica não solicitada, com transferência da linha para terceiro desconhecido, e condenou as operadoras ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte autora alegou que não solicitou a portabilidade da linha e que a transferência indevida gerou transtornos e necessidade de múltiplas tentativas de solução administrativa.

A sentença julgou procedente o pedido para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar as rés ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora doadora possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos decorrentes da portabilidade numérica realizada sem solicitação do consumidor; e (
ii
) saber se a indevida portabilidade de linha telefônica configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. A responsabilidade das prestadoras de serviços é objetiva pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do CDC.

No procedimento de portabilidade numérica, a operadora doadora e a operadora receptora integram a cadeia de fornecimento. Ambas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A fraude praticada por terceiro, quando decorrente de deficiência na segurança do serviço, caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor.

A portabilidade não solicitada da linha telefônica, com transferência da titularidade para terceiro e necessidade de diversas tentativas de solução administrativa, caracteriza dano moral indenizável, inclusive em razão do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa e preservar o caráter
compensatório
e pedagógico da medida, sendo adequada a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. (Vivo) contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Antonia
Nogueira da Silva em face de Telefônica Brasil S.A. e Claro
S.A..

A parte autora alegou ser titular da linha telefônica no (66) 99931-9191, vinculada à operadora Telefônica Brasil, e que, em 10/05/2024, foi surpreendida com a portabilidade indevida do número para a operadora Claro S.A., sem qualquer solicitação ou autorização sua, sendo posteriormente informada de que a linha havia sido transferida para titularidade de terceiro desconhecido.

Sustentou que tentou solucionar administrativamente o problema, sem êxito, afirmando ainda que o número passou a ser utilizado por terceiros, inclusive para aplicação de golpes por meio do aplicativo WhatsApp, razão pela qual requereu o restabelecimento da linha e indenização por danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, para: condenar as rés, solidariamente, ao restabelecimento da linha telefônica da autora; condená-las ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais)
, corrigidos e acrescidos de juros legais.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. interpôs Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como operadora doadora no processo de portabilidade;

impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer;

inexistência de falha na prestação do serviço;

ocorrência de culpa exclusiva de
terceiro
ou do próprio consumidor;

inexistência de dano moral ou ausência de prova do prejuízo;

subsidiariamente, redução do valor da indenização.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, merece parcial provimento.

Da alegada ilegitimidade passiva da telefônica

A recorrente sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, afirmando que, na condição de operadora doadora, apenas cumpriu o procedimento técnico de liberação da linha solicitado pela operadora receptora, não podendo impedir a portabilidade.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

Nos termos da regulamentação da ANATEL e da sistemática da portabilidade numérica, o procedimento envolve necessariamente a atuação de duas prestadoras de serviço: a operadora doadora, da qual o número é portado, e a operadora receptora, para a qual o número será transferido.

Ambas participam de etapas do processo e integram a cadeia de fornecimento do serviço de telecomunicações.

À luz do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da divisão interna de atribuições.

No caso concreto, restou consignado na sentença que a portabilidade foi realizada
sem
comprovação de solicitação da autora, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço pelas operadoras envolvidas.

Assim, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente, que participou do procedimento de portabilidade e integra a cadeia de fornecimento do serviço.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Da alegada impossibilidade da obrigação de fazer

Sustenta a recorrente que não poderia ser responsabilizada pela obrigação de restabelecimento da linha telefônica, uma vez que, após a portabilidade, a linha passou a ser administrada exclusivamente pela operadora receptora.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

Isso porque a condenação imposta pelo juízo de origem foi estabelecida de forma solidária, o que permite ao consumidor exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo.

Tal solução encontra respaldo na lógica protetiva do CDC, que visa evitar que o consumidor suporte os ônus decorrentes da complexidade das relações entre fornecedores.

Assim, eventual dificuldade operacional ou necessidade de cooperação entre as operadoras para o restabelecimento do serviço constitui questão interna entre os fornecedores, não podendo ser oposta ao consumidor.

Dessa forma, mantém-se a obrigação de fazer fixada na sentença.

Da inexistência de falha na prestação do serviço

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que a portabilidade teria sido solicitada pela própria autora ou por terceiro em posse de seus dados.

Entretanto, tal alegação não foi comprovada nos autos.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo a qual o fornecedor responde pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No caso concreto, a sentença reconheceu que as operadoras não apresentaram prova capaz de demonstrar que a portabilidade ocorreu por solicitação da autora, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

Assim, diante da ausência de comprovação da regularidade do procedimento de portabilidade, permanece configurada a responsabilidade das empresas demandadas.

Da culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro

A recorrente também sustenta a existência de excludente de responsabilidade, alegando que eventual fraude teria sido praticada por terceiro, hipótese que afastaria o dever de indenizar.

A argumentação, contudo, não procede.

A jurisprudência consolidada entende que fraudes relacionadas à prestação de serviços de telefonia constituem fortuito interno, decorrente do próprio risco da atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

Nessas hipóteses, a atuação de terceiro não rompe o nexo causal, pois decorre da deficiência dos mecanismos de segurança do serviço.

Assim, eventual utilização indevida dos dados da autora por terceiro não afasta a responsabilidade das operadoras, que possuem o dever de adotar medidas eficazes para evitar a realização de portabilidades indevidas.

Portanto, não se configura a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC.

Da configuração do dano moral

A recorrente sustenta, ainda, a inexistência de dano moral, argumentando que os transtornos narrados não ultrapassariam meros dissabores do cotidiano.

Entretanto, a tese também não merece prosperar.

A portabilidade indevida de linha telefônica, especialmente quando realizada sem
autorização
do titular e com transferência da linha para terceiro desconhecido, constitui situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

No caso concreto, a autora teve sua linha transferida sem autorização e precisou despender tempo e esforços para tentar solucionar a situação junto às operadoras, circunstância que caracteriza o chamado desvio produtivo do consumidor.

Tais elementos evidenciam violação aos direitos da personalidade, sendo legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Portanto, mantém-se o reconhecimento do dano moral.

Do quantum indenizatório

No que se refere ao valor da indenização, entretanto, entendo que assiste parcial razão à recorrente.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração:

a extensão do dano;

o caráter compensatório da indenização;

a função pedagógica da condenação;

e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, embora esteja configurada a falha na prestação do serviço, não há nos autos elementos que indiquem consequências mais gravosas, como negativação indevida do nome da autora ou prejuízos de maior magnitude.

Assim, entendo que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00
– seis mil reais
) mostra-se superior ao necessário para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Diante das circunstâncias do caso concreto e da orientação desta Turma Recursal em casos semelhantes, reputo adequado reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO

unicamente para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual minoro para o montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026